Tribunal: TJDFT
Processo: 0742836-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742836-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA ARAUJO DAMASCENO AGRAVADO: VALDEMIR RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SONIA ARAUJO DAMASCENO contra VALDEMIR RODRIGUES DA SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Ação de no 0709425-74.2019.8.07.0001. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de setembro de 2020 13:29:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador